Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
3. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do REsp1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. Nos termos do Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”.
5. No caso, a agravante pretende o fornecimento dos medicamentos BRENTUXIMABE VEDOTINA, registrados na ANVISA, porém não incorporado ao SUS para o tratamento da enfermidade apresentada.
6. Na hipótese, por meio de nota técnica, o NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda e classificou a situação da paciente como time-sensitive, isto é, aqueles casos cujo atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente.
7. Embora não se possa falar tecnicamente em “urgência” segundo os termos definidos pelo Conselho Federal de Medicina, isso não significa que está ausente o requisito do perigo de dano, trazido no art. 300, do CPC ou que o prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação seja desproporcional.
8. O D.F. negou o fornecimento do medicamento em 03/06/2024. Por outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida em 29/07/2024, isto é, após mais de 06 semanas da negativa pelo Estado. Logo, como o caso se trata de situação time-sensitive, é imprescindível a determinação de fornecimento da medicação em até 24 horas, sob risco de danos à paciente.
9. Recurso conhecido e provido.